Tribunal: TJSP
Processo: 2195714-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Medida liminar deferida há dois anos, cujo cumprimento foi frustrado pela inércia do interessado, em quatro ocasiões distintas. Renovação do pedido de expedição de mandado. Indeferimento, até que retomado o expediente presencial. Ausência de urgência. O regime de trabalho do E. TJSP na comarca tem se mantido de forma integralmente remota, em razão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Medida liminar deferida há dois anos, cujo cumprimento foi frustrado pela inércia do interessado, em quatro ocasiões distintas. Renovação do pedido de expedição de mandado. Indeferimento, até que retomado o expediente presencial. Ausência de urgência. O regime de trabalho do E. TJSP na comarca tem se mantido de forma integralmente remota, em razão das estatísticas locais relativas à pandemia, o que corrobora a decisão agravada.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2195714-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em
que é agravante BANCO DAYCOVAL S/A, é agravado GUSTAVO RICARDO
MARQUES GONÇALVES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembar-
gadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2195714-63.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: MIGUELÓPOLIS – 1a VARA
Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A
Agravado: GUSTAVO RICARDO MARQUES GONÇALVES
MM. Juiz Prolator: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
VOTO No 34.612
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão.
Medida liminar deferida há dois anos, cujo cumpri-
mento foi frustrado pela inércia do interessado, em
quatro ocasiões distintas. Renovação do pedido de
expedição de mandado. Indeferimento, até que reto-
mado o expediente presencial. Ausência de urgênci-
a. O regime de trabalho do E. TJSP na comarca tem
se mantido de forma integralmente remota, em razão
das estatísticas locais relativas à pandemia, o que
corrobora a decisão agravada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de busca e apreensão, indeferiu pedido de desentranhamento
de
mandado
para
seu
cumprimento, em
razão
da
pandemia
do coronavírus (fl. 116).
Alega o agravante, em síntese, a ausência de funda-
mento jurídico para o indeferimento. Afirma que é direito do credor a retomada
do bem que garante o contrato, em razão do inadimplemento do devedor. Por
isso, requer a concessão de efeito suspensivo, e a reforma da r. decisão a-
gravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2195714-63.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Recebido o recurso no efeito devolutivo, o agravo está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de veí-
culo dado em garantia fiduciária (fls. 08/10). Deferido o pedido liminar em 1o de
agosto de 2018 (fls. 50/52), o oficial de justiça encarregado deixou de dar
cumprimento ao mandado, por não ter o requerente disponibilizado os meios
necessários, em quatro ocasiões (fls. 73, 83, 102 e 107). Intimado o reque-
rente a se manifestar em termos de prosseguimento, o prazo transcorreu in al-
bis (fls. 110/111). Após nova intimação para manifestação, o autor postulou
novo desentranhamento do mandado, para cumprimento (fls. 114/115), o que
foi, por ora, indeferido, em razão da pandemia do coronavírus, dando ensejo à
interposição do presente recurso.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Se a orientação técnica é que as pessoas não saiam de suas
residências para evitar a disseminação do vírus, não se justifi-
ca, ao menos nos próximos dias, a expedição de mandado de
busca e apreensão.
Eventual deferimento colidiria com a política sanitária atual-
mente adotada no Estado de São Paulo e no Município de Mi-
guelópolis (Lei n. 4.107/20) e, em última instância, com o pró-
prio direito à saúde, constitucionalmente assegurado.
Após o retorno ao expediente normal, tornem os autos à con-
clusão.”
Contudo, não se olvida que as medidas de distancia-
mento social compulsórias vêm sendo abrandadas, ao passo que o expediente
presencial do E. TJSP está sendo retomado, observadas as necessárias pres-
crições sanitárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2195714-63.2020.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
De outro lado, por força dos Provimentos CSM 2.566/20,
2.568/20, 2.569/20, 2.570/20 e 2.571/20, a comarca de Miguelópolis continua
em regime de trabalho integralmente remoto, circunstância que corrobora os
fundamentos da decisão agravada.
Ademais, oportuno ressaltar que não se vislumbra urgên-
cia na medida, que foi deferida há dois anos, ao passo que as quatro tentati-
vas de regular cumprimento foram frustradas por inércia do próprio interessa-
do.
Nesse contexto, afigura-se oportuno aguardar a retomada
do expediente forense para que a apreensão do veículo seja realizada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator